Tribunal: TJDFT
Processo: 0716683-09.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. ROUBO DE AUTOMÓVEL EM LAVA A JATO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FORTUITO EXTERNO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O acervo probatório evidencia a prescindibilidade de prova testemunhal para o deslinde do tema (responsabilidade civil do prestador de serviço diante do consumidor). Nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido da dispensa da prova testemunhal requerida se já suficiente à formação do convencimento o que constante dos autos.
2. Na origem, tratou-se de ação indenizatória ajuizada pelos autores/apelados em face do réu/apelante em decorrência do roubo do automóvel desses em lava a jato mantido por este. Pela sentença recorrida, julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, réu/apelante condenado a indenizar os autores/apelados pelos alegados danos materiais.
3. A relação havida entre as partes subsome-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois os autores/apelados se inserem no conceito de consumidor (art. 2o do CDC) e o réu/apelante, no de prestador de serviços (art. 3o do CDC). 3.1. Nesse contexto, o prestador de serviço responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço (art. 14 do CDC). Tal responsabilidade, no entanto, pode ser afastada diante da comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (§3o do art. 14 do CDC).
4. A definição contida no art. 14, §1o do CDC, de que o serviço é defeituoso “quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar”, deve ser interpretada então à luz do fortuito interno e externo. Fortuito interno é o que se liga à pessoa ou à empresa do responsável; já o fortuito externo corresponde à força maior e surge da ocorrência de um fato sem ligação alguma com a empresa ou a pessoa do responsável. Daí se extrai que, se a responsabilidade se funda no risco, é necessário o fortuito externo para a sua exoneração, sendo o fortuito interno insuficiente para tanto (Agostinho Alvim, Da inexecução das obrigações, p. 317)” (TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código civil interpretado conforme a constituição da república . v. 2. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 927). 4.1. E, na espécie, do que se tem, o réu/apelante exonera-se do risco da atividade, uma vez que não eram inerentes às atividades do lava a jato os riscos decorrentes da insegurança pública que atinge diversos estabelecimentos comerciais nos centros urbanos nacionais; o ocorrido nas dependências do estabelecimento do réu (roubo de veículo) configura situação absolutamente estranha ao produto ou ao serviço fornecido.
5. Configurado o fortuito externo, resta afastada a responsabilidade civil do prestador de serviço pelos danos suportados pelos autores/apelados.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido.